Tribunal: STJ
Processo: 0004724-77.2015.8.13.0521
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179979 - MG (2024/0412306-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: GERALDO DE AQUINO FILHO
ADVOGADO
: FÁBIO EMMANUEL LINHARES FRANCO - MG056601
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47742394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: aa100e78-1c53-4cc8-890a-33993bfdfe38

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179979 - MG (2024/0412306-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: GERALDO DE AQUINO FILHO
ADVOGADO
: FÁBIO EMMANUEL LINHARES FRANCO - MG056601
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
309):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o DO
CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravante sustenta que: o entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça é o de que a mera oposição de embargos de declaração, sem
intuito protelatório, não justifica a imposição da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil), conforme determina a
Súmula 98 deste Superior Tribunal, segundo a qual "embargos de
Documento eletrônico VDA47425308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:30
Código de Controle do Documento: 86f8e3b7-a5ce-4758-9303-10fef35202a7

declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório"; também não subsiste o fundamento da
decisão agravada de que “o prequestionamento da matéria é uma
necessidade imposta pelo enunciado no 211 da Súmula do STJ para o
conhecimento do recurso especial não prospera, porquanto o recurso
especial apenas tratou da multa, nada trouxe quanto ao mérito da
controvérsia”, porquanto o agravante, nos Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão do Tribunal de origem, requereu o seu
acolhimento com efeitos infringentes.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque a
revisão da conclusão a que teria chegado o Tribunal de origem acerca da
natureza protelatória dos embargos, demandaria o reexame dos fatos e
provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide, ao caso, a Súmula 7/STJ
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, a
fundamentação da decisão ora recorrida, razão pela qual impõe-se a
incidência da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Documento eletrônico VDA47425308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:30
Código de Controle do Documento: 86f8e3b7-a5ce-4758-9303-10fef35202a7

Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Assim, a falta de insurgência contra a decisão que deixou de
conhecer do apelo nobre, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do recurso.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47425308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:30
Código de Controle do Documento: 86f8e3b7-a5ce-4758-9303-10fef35202a7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.979 / MG
Número Registro: 2024/0412306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047247720158130521 10000241049212003
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
RECORRIDO
: GERALDO DE AQUINO FILHO
ADVOGADO
: FÁBIO EMMANUEL LINHARES FRANCO - MG056601
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: GERALDO DE AQUINO FILHO
ADVOGADO : FÁBIO EMMANUEL LINHARES FRANCO - MG056601
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA47705258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: fb9cfccb-3d6d-4293-a96b-38bc5ffd97b1

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: fb9cfccb-3d6d-4293-a96b-38bc5ffd97b1